Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736773-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES EMBARGADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES contra o acórdão (Acórdão no 1735898 - ID 49688858) desta Quarta Turma Cível, por meio do qual se deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME em desfavor dos embargantes, com base na seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJDFT (ART. 1.030, III, CPC) NÃO EQUIVALE À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL (ART. 1.029, § 5o, CPC). ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O JUIZ DE ORIGEM AUTORIZAR DILAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. 1. A decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de determinar o sobrestamento de recurso especial ou de recurso extraordinário que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ ou pelo STF (art. 1.030, III, CPC), não tem o condão de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto, pois se trata de mera determinação de não encaminhamento do recurso ao tribunal superior competente para processamento e julgamento enquanto estiver pendente a apreciação da questão de direito de caráter repetitivo. 2. Não é possível confundir o que estabelecem os arts. 1.030, III, e 1.029, § 5o, do CPC. A primeira disposição refere-se à possibilidade de o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, na admissibilidade de recurso de natureza extraordinária, determinar o seu sobrestamento enquanto estiver pendente o julgamento de questão de direito contida em repetitivo pelo STJ e pelo STF. A segunda, a seu turno, diz respeito à possibilidade de que seja concedido, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário, pelo tribunal de origem, quando ainda ausente a publicação da decisão de admissibilidade do recurso pelo presidente ou vice-presidente, ou pelo tribunal superior competente, quando já realizada a admissibilidade recursal na origem. 3. Assim, não é dado ao Juiz de primeiro grau conceder, de forma transversa ou oblíqua, efeito suspensivo a recurso especial interposto, considerando-se que a competência para tanto é do presidente ou vice-presidente do tribunal que integra ou do tribunal superior respectivo, jamais do juízo de primeiro grau prolator da sentença ou decisão impugnadas na via recursal extraordinária. 4. O transcurso do prazo para a prática de ato processual implica à parte a preclusão da oportunidade de adotar a providência exigida, salvo a comprovação da ocorrência de justa causa para a não realização do ato a tempo e modo adequados (art. 223 do CPC). 5. Dessa forma, levando-se em consideração o previsto no CPC (arts. 223, 1.030, III, e 1.029, § 5o), incorre em error in procedendo o Juiz de primeiro grau que, em incorreta compreensão do disposto no CPC, permite aos devedores a renovação do prazo para o adimplemento da dívida (art. 523, caput, do CPC) e para a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (art. 525, caput, do CPC), em razão da desafetação de paradigma de recurso especial repetitivo que havia ensejado o sobrestamento do recurso especial interposto nesta Corte de Justiça, o que, em nenhum momento, implicou a concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso. 6. Em conclusão, o sobrestamento do recurso especial com fulcro inciso III do art. 1.030 do CPC não deve impedir o prosseguimento de cumprimento provisório de sentença (art. 520, caput, do CPC), tampouco deve configurar justa causa (art. 223, caput, do CPC) a autorizar a dilação do prazo para pagamento do débito (art. 523, caput, CPC), afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorrentes da não ocorrência do adimplemento voluntário da dívida (art. 523, § 1o, do CPC) e permitir a renovação do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput, do CPC). 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.” (Acórdão 1735898, 07367736520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos embargos de declaração (ID 50243567), os embargantes asseveram a ocorrência de omissões no acórdão embargado. Sustentam que, “embora não tenha sido conferido efeito suspensivo ao Recurso Especial sobrestado, a matéria nele tratada era de extrema importância para o feito, pois não versava apenas sobre honorários advocatícios, conforme Tema 1.046/STJ” (ID 50243567 – pág. 3), sendo que “O outro tópico que fundamentava a interposição do Recurso Especial era justamente a existência de fato extintivo de direito da Ação principal (Ação Monitória), em razão da novação realizada entre a Embargada e a Embargante, que, nos termos do art. 360 do Código Civil c/c art. 924 do Código de Processo Civil, é causa de extinção do débito” (ID 50243567 – pág. 3). Defendem que, conquanto não tenha sido conferido efeito suspensivo ao recurso especial, há a possibilidade de que o Juiz suspenda o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com fulcro nos arts. 313, IV e V, c/c 921, I, do Código de Processo Civil, sem prejuízo para a embargada. Manifestam a existência de questão de ordem pública relativa à incidência dos juros de mora, aduzindo que a sua incidência desde a apresentação dos cheques, inclusive para os casos em que não foram apresentados, viola o decidido no Tema no 942 da sistemática dos repetitivos e o art. 405 do Código Civil. Postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC. No mérito, requerem, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, a fim que os vícios apontados sejam sanados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, caput, CPC), porém, excepcionalmente, o juiz ou o relator, fundamentadamente, poderá suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada quando for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, diante da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.026, § 1o, do CPC). Na espécie, nenhum dos requisitos previstos no § 1o do art. 1.026 estão preenchidos. Conquanto aduzam os embargantes a relevância da fundamentação exposta, não se averigua o preenchimento do referido requisito ou, ainda, da probabilidade do provimento do recurso. Para os embargantes, ainda que não tenha sido deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, há a possibilidade de que o Juiz suspenda o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com fulcro nos arts. 313, IV e V, c/c 921, I, do Código de Processo Civil, sem prejuízo para a embargada. Acerca disso, a Quarta Turma Cível foi deliberadamente clara ao assentar que que não é dado ao Juiz de primeiro grau conceder, de forma transversa ou oblíqua, efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário interposto, considerando-se que a competência para tanto é do presidente ou vice-presidente do tribunal que integra ou do tribunal superior respectivo, jamais do juízo de primeiro grau prolator da sentença ou decisão impugnadas na via recursal extraordinária. A Quarta Turma Cível expressamente assentou que houve error in procedendo do Juiz da causa ao permitir que fosse renovado o prazo para o adimplemento do débito (art. 523, caput, CPC) e para a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (art. 525 do CPC) em comento, mormente porque inexistente justa causa para tanto (art. 223 do CPC). Nesse descortino, verifica-se que a alegação dos embargantes, de que a suspensão seria devida com fulcro nos arts. 313, IV e V, c/c 921, I, do Código de Processo Civil, é mera rediscussão do decidido, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração. Manifestam os embargantes, ainda, a existência de questão de ordem pública relativa à incidência dos juros de mora, aduzindo que a sua incidência desde a apresentação dos cheques, inclusive para os casos em que não foram apresentados, viola o decidido no Tema no 942 da sistemática dos repetitivos e o art. 405 do Código Civil. Além de a referida questão não ter sido objeto do agravo de instrumento apreciado pela Quarta Turma Cível, é certo que a discussão mencionada também não foi decidida na decisão então agravada, buscando os embargantes a revisão do que foi decidido pelo Juiz da causa em outro ato decisório, o que não pode ser admitido. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa” (REsp n. 1.781.867/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022.) Nesse descortino, verificando-se, a princípio, que a pretensão insculpida é de mera rediscussão do decidido, não é o caso de se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos do acórdão insculpida nos presentes embargos de declaração, intime-se a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, para oferecer contrarrazões ao recurso (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora